Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727416-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. J. AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Analisada a petição de ID 74300556, bem como a petição de ID 74495790, não vislumbro haver fundamento para a reconsideração da decisão de ID 74250786, uma vez não constatada, de plano, a ocorrência de violação contratual ou de conduta manifestamente abusiva por parte da Instituição de ensino, sobretudo ao se considerar o valor da hora-aula cobrado, bem como a ausência de bolsa de estudo para o semestre letivo em vigor. Não afastada, ademais, a compreensão de que tenha havido inadimplemento de mensalidades pelo agravante e de que isso tenha dado ensejo à incidência de juros. Necessária, portanto, a dilação probatória a fim de que se possa aprofundar a cognição quanto ao cenário fático subjacente ao presente feito e analisar a prática de eventual conduta abusiva pela parte agravada. Diante do pedido de que seja a análise levada ao Colegiado, recebo a petição de ID 74300556 como agravo interno, considerada a tempestividade da postulação. Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno (ID 74300556), no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator